Tribunal: TJPA
Processo: 0818027-60.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818027-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEPRATTA-MADEIREIRA PRATTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de citação por edital da empresa executada em Ação de Execução Fiscal. O agravante sustenta que a certidão do oficial de justiça, ao atestar que a empresa se encontra em local incerto e não sabido, é suficiente para justificar a citação editalícia, sem necessidade de outras diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a certidão negativa do oficial de justiça, por si só, é suficiente para autorizar a citação por edital em execução fiscal, ou se é necessário o esgotamento prévio de todas as formas de localização do devedor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor antes da autorização da citação por edital, inclusive a realização de diligências junto a bancos de dados e órgãos conveniados.

A simples certificação do oficial de justiça de que o devedor se encontra em local incerto ou não sabido não supre a exigência legal de exaurimento das tentativas de citação pessoal ou por correio, nem afasta a obrigatoriedade de outras buscas administrativas.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com os precedentes do STJ, não havendo nulidade por mera reprodução de fundamentos anteriores, desde que haja o enfrentamento das questões relevantes.

A decisão agravada está em conformidade com julgados do STJ (REsp 1.387.844/ES; REsp 927.999/PE; REsp 1.736.002/TO), os quais assentam a necessidade de diligências eficazes e concretas antes da autorização da citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal somente é admissível quando esgotadas todas as tentativas concretas e efetivas de localização do devedor.

A certidão de oficial de justiça não substitui a exigência de diligências administrativas prévias, inclusive junto a órgãos conveniados.

Não há nulidade por reprodução de decisão monocrática no voto do relator, desde que haja fundamentação suficiente e enfrentamento das matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 256, 932, V; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.736.002/TO, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 14.12.2022;

STJ, REsp 1.387.844/ES, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.08.2015;

STJ, REsp 927.999/PE, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 25.11.2008;

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0818027-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MADEPRATTA-MADEIREIRA PRATTA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30718069)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29589568 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o requerimento de citação por edital da empresa agravada, por não estarem esgotadas as demais modalidades no caso concreto, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o juízo ao negar esta modalidade constitui em meio de obstruir o andamento processual, já que condicionará as tentativas de localização da executada/agravada, que está em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do oficial de justiça (id 44861683 p. 04).

Afirma que a certidão do oficial de justiça é suficiente para a demonstração que a empresa está em lugar incerto e não sabido, afastando a alegação de necessidade de prévia tentativa de citação postal para respaldar o resultado negativo da citação por oficial de justiça.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 31612256).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o requerimento de citação por edital da empresa agravada, por não estarem esgotadas as demais modalidades no caso concreto, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29589568):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Como cediço, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de a parte exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, devendo, destarte o exequente promover efetivas diligências com o fito de localizar o endereço atualizado da parte Executada, quando esta não for mais localizada no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal.

Insta salientar, que segundo o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania, a busca inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não, para então, caso negativa a busca, haverá a possibilidade de deferida a citação por edital.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).

Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021.

III. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (grifei)

Analisando detidamente os autos da Execução Fiscal de origem, verifico que de fato assiste razão ao Juízo a quo, ao afirmar na decisão vergastada que o agravante/exequente, não demonstrou ter esgotado todas as medidas concretas para a localização da executada/agravada.

Nessa esteira de raciocínio, entendo não merecer reforma a decisão vergastada, devendo ser mantido o indeferimento da citação por edital neste momento processual, por ser medida de direito a se impor, pois alinhada à jurisprudência de Tribunal Superior.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a citação por edital no caso em foco.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Ao restar infrutífera a citação por oficial de justiça, mesmo que com certidão atestando que a empresa se encontra em local indefinido ou desconhecido, sabe-se que há outros métodos e esforços que o ente público pode utilizar para promover a localização da empresa ou dos sócios.

Portanto, não restam esgotadas todas as possibilidades no caso concreto, de modo a ensejar a necessidade de citação editalícia.

É consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada na decisão monocrática impugnada:

“Insta salientar, que segundo o posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania, a busca inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não, para então, caso negativa a busca, haverá a possibilidade de deferida a citação por edital.

Nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).

Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021.

III. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (grifei)”.

A partir dos elementos e argumentos elencados, verifico que não assiste razão aos argumentos levantados pelo Estado ora agravante, de modo que a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29589568, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026